Tribunal: TJBA
Processo: 8001152-57.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001152-57.2024.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROBERTO ALVARES GOMES

Advogado(s)
:
CLARICE OLIVEIRA SODRE RIOS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIDO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL. INÉRCIA EM PROMOVER O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO DIREITO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
de n° 8001152-57.2024.8.05.0141, onde figura como Apelante
ROBERTO ALVARES GOMES
e Apelado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada do sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA